Tribunal: TJMT
Processo: 1004959-09.2024.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004959-09.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[STELAMAR DE SOUZA SILVA - CPF: 432.274.491-53 (RECORRENTE), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT - CNPJ: 13.694.270/0001-91 (RECORRIDO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO. A Dra. Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 – 1
ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1004959-09.2024.811.0055.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrentes:
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA/MT (SERRAPREV) E MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrida:
STELAMAR DE SOUZA.

Relator:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS
– AÇÃO DECLARATÓRIA E COBRANÇA – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – AUXÍLIO-DOENÇA – NATUREZA DE VERBA INDENIZATÓRIA – NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, CONFORME TEOR DO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 – DECRETADA DE OFÍCIO – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Cuiabá (MT), 5 de dezembro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos interpostos pelos reclamados contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedente o pedido contido na inicial, declarando a ilegalidade das retenções de imposto de renda e contribuições previdenciárias incidentes sobre o benefício previdenciário de auxílio-doença recebido pela reclamante.

Ainda, condenou o município de Tangará da Serra/MT e o Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra/MT
(SERRAPREV) a realizarem a devolução dos valores indevidamente descontados na folha de pagamento do auxílio-doença da demandante, a título de imposto de renda e contribuição previdenciária, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, desde a data dos efetivos descontos, e acrescidos de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança desde a data da citação, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009 (RE 870.947-SE, Tema 810 STF), e, a partir de 9/12/2021, aplicando-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Em suas razões recursais, o município de Tangará da Serra/MT alega que a r. sentença merece retificações, pois foi de encontro com preceitos basilares fixados no ordenamento jurídico pátrio.

Afirma que, por força da EC nº 103/2019, desde 2020, é do município a competência para providenciar o benefício previdenciário pleiteado.

Assevera que, no presente caso, deve ser aplicada interpretação literal de forma a considerar a previsão fixada pelo art. 48 da Lei nº 8.541/1992, não incidindo na verba pleiteada, em decorrência desta não ser paga pelo instituto de previdência municipal. Assim, entende que, pelo fato de ser incumbência do município ao pagamento do benefício, desde 1/6/2020, o IR incide na verba do auxílio-doença.

Sustenta que, de igual forma, é o entendimento da Receita Federal do Brasil, no sentido de que o auxílio-doença pago pelo Tesouro Municipal ou qualquer outra fonte pagadora que não a previdência oficial, não se enquadra nos critérios estabelecidos no art. 48 da Lei nº 8.541/1992.

Aduz que, no caso em tela, não incide a Súmula 486 do STJ. Nesse passo, entende incabível a fundamentação da sentença com entendimentos sumulados anteriores à EC nº 103/2019.

Insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo singular, afirmando que houve
error in judicando
, carecendo o julgado de apreciação pela inexistência da devida fundamentação.

Ressalva que, embora não seja necessário abordar cada fato e argumento arguidos, ao menos os fatos capazes de fundamentar a decisão devem ser abordados no dispositivo, inexistindo, na sentença recorrida, menções aos fundamentos da contestação.

Assim, pugna a reforma da r. sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais, e, alternativamente, caso procedentes os pedidos, sejam reconhecidos somente o período posterior a 1/6/2020, haja vista que em período anterior o município não estava incumbido da responsabilidade. Por fim, requer que sejam aplicados os índices de condenação à Fazenda Pública.

Em argumento recursal, o SERRAPREV, preliminarmente, pugna pela concessão do efeito suspensivo. Na sequência, alega que o Juízo singular ignorou que o RPPS jamais reteve o Imposto de Renda (IR) do recorrido no período em que era sua competência analisar e conceder o benefício temporário, ou seja, antes da EC 103/2019.

Afirma que a magistrada singular desconsiderou a indispensabilidade de esgotamento da via administrativa pela reclamante, com requerimento expresso, evidenciando a carência da ação e a falta de interesse de agir por parte do demandante.

Destaca que tanto o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, quanto o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, reconhecem a substancialidade, com o esgotamento da via administrativa, para questões dessa natureza, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 631240/MG – Tema 350 de repercussão geral.

Ressalta que o Juízo singular não observou as provas apresentadas na contestação, o que implicou em conclusão equivocada da sentença.

Pontua que, nas fichas financeiras da reclamante, não há qualquer menção ao desconto de IR ao período em que a demandante recebeu o benefício temporário, que atualmente é pago pelo município.

Aduz que a MMª juíza sentenciante limitou-se a conceituar a natureza jurídica do benefício na sentença, ou seja, se remuneratório ou indenizatório, sem atentar às minúcias da prova apresentada quanto à ausência de retenção do imposto de renda.

Assevera grave
error in judicando
quanto à imposição de restituição das contribuições previdenciárias incidentes sobre o auxílio-doença em detrimento à Lei previdenciária municipal nº 153/2011, que instituiu o Regime de Previdência do município de Tangará da Serra/MT.

Ressalva que os segurados ativos, ainda que afastados de suas atividades, continuam contribuindo com o RPPS, conforme estabelecido pelo art. 53 da Lei nº 153/2011.

Pondera que os efeitos reflexos da sentença recorrida, caso mantida, pode ensejar a revisão da aposentadoria do reclamante.

Por fim, prequestiona a matéria para o caso de as questões tratadas nos autos serem levadas ao STF e, ao final, pugna pelo provimento do recurso, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Em contrarrazões, a reclamante alega, preliminarmente, a impossibilidade de aplicação da prescrição quinquenal, e, no mérito, refuta os argumentos recursais e pugna pela manutenção do julgado proferido pelo Juízo singular (ids. 244361193 e 244361194).

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43,
caput
, da Lei 9.099/95.

No que tange à
preliminar de
impossibilidade de aplicação da

prescrição quinquenal,

arguida pela reclamante
,
se confunde com o mérito e será analisada em momento oportuno.

Superada as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante foi servidora pública municipal no período de 16/5/2022 a 30/4/2022.

Alega que recebeu o benefício de auxílio-doença pelo período de
26/1/2017
a
29/4/2022
, até a data de sua aposentadoria por invalidez.

Esclarece que, apesar de o benefício permanecer com caráter de verba previdenciária, desde 1/6/2020 a competência quanto ao pagamento passou a ser do órgão municipal. Desse modo, entende que os reclamados são legítimos para figurar no polo passivo da demanda.

Afirma que os demandados, quando do pagamento do auxílio-doença, realizaram descontos ilegais em sua folha de pagamento, a título de imposto de renda e de contribuição previdenciária, conforme folha de pagamento anexa.

Assevera que as retenções do imposto de renda e da contribuição previdenciária na verba do auxílio-doença são indevidas, conforme dispositivos legais do Código Tributário Nacional (CTN) e da lei municipal nº 153/2011.

Conforme relatado, a magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgou procedente o pedido inicial.

De início, vê-se que a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que integram este voto conforme o art. 46, da Lei nº 9.099/95, e o art. 66, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais de Mato Grosso (Resolução nº 16/2023-TJMT).

Com efeito, o art. 43 do CTN, diante do estabelecido no art. 146, III, da CF/1988, define, de forma geral, o fato gerador do Imposto sobre a Renda.

Por sua vez, o IR possui a sua hipótese de incidência específica na Lei nº 7.713/1988, constando-se que a hipótese de incidência é sobre todo acréscimo patrimonial, ou seja,
sobre verba de cunho remuneratório que não tenha
natureza
indenizatória
. Portanto,
aquilo que não constitui renda ou acréscimo patrimonial não deve ser passível de incidência do Imposto de Renda
.

No que tange à incidência de contribuição previdenciária sobre o auxílio-doença, o art. 28, § 9º, alínea “a”, da Lei nº 8.212/1991, é claro ao definir que não integram o salário de contribuição os benefícios da previdência social, nos termos e limites legais, salvo o salário maternidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E DESTINADAS A TERCEIROS.
VERBAS INDENIZATÓRIAS. NÃO INCIDÊNCIA
. VERBAS REMUNERATÓRIAS. INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I - A contribuição social consiste em um tributo destinado a uma determinada atividade exercitável por entidade estatal ou paraestatal ou por entidade não estatal reconhecida pelo Estado como necessária ou útil à realização de uma função de interesse público. II - O salário de contribuição consiste no valor básico sobre o qual será estipulada a contribuição do segurado, isto é, é a base de cálculo que sofrerá a incidência de uma alíquota para definição do valor a ser pago à Seguridade Social. Assim, o valor das contribuições recolhidas pelo segurado é estabelecido em função do seu salário de contribuição. III - O artigo 28, inciso I, da Lei nº 8.212/91, dispõe que as remunerações do empregado que compõem o salário de contribuição compreendem a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou contrato, ou ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
IV - O artigo 28, § 9º da Lei nº 8.212/91, elenca as parcelas que não integram o salário de contribuição, sintetizadas em: a) benefícios previdenciários,
b) verbas indenizatórias e demais ressarcimentos e c) outras verbas de natureza não salarial. (...)
(TRF-3 - AI: 50304570720204030000 SP, Relator: Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/03/2021, 1ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 24/03/2021) (grifei).

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA E COBRANÇA – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS –
AUXÍLIO-DOENÇA – NATUREZA DE VERBA INDENIZATÓRIA – NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, CONFORME TEOR DO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO
– RECURSOS CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO E IMPROVIDO O RECURSO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
. (N.U 1005886-72.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. AFASTADA.
AUXÍLIO-DOENÇA. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO E DE SUBSTITUIÇÃO DE RENDA
. SENTENÇA REFORMADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. . 1- (...)
2- O benefício de auxílio-doença possui caráter de substituição de renda, sendo destinado a assegurar a subsistência do segurado durante o período de incapacidade temporária para o trabalho, motivo pelo qual não constitui acréscimo patrimonial e, portanto, não está sujeito à incidência de Imposto de Renda
(...)
(N.U 1004904-58.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024) (grifei).

Ademais, conforme consignado pela magistrada singular,
o mencionado auxílio é destinado a assegurar a subsistência da segurada nos casos de incapacidade temporária para o trabalho
,
não se confundindo com a remuneração habitual por ela percebida
.

Com relação à
prescrição quinquenal
, não assiste razão à reclamante, pois, conforme disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos municípios, assim como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em 5 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

Dessa forma, c
onsiderando que a reclamante propôs a ação em
3/4/2024
, aplica-se ao caso a prescrição quinquenal, de forma que a trabalhadora tem direito ao recebimento das parcelas pleiteadas somente no período de 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação,
restando prescritas as parcelas anteriores a 3/4/2019
.

Por fim, q
uanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente, Instituto Municipal de Previdência Social de Tangará da Serra, cumpre salientar que o órgão julgador
não
está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERÊNCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE
. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

Diante de todo o exposto
, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO a ambos
, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995, declarando, de ofício, a ocorrência da prescrição quinquenal de possíveis valores anteriores aos 5 anos da propositura da presente ação, qual seja,
3/4/2019
.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-os ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024